Tribunal: TJES
Processo: 5028855-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028855-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIS DO ROSARIO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de indenização por danos morais contra o Estado, decorrente de prisão preventiva. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a tese de responsabilidade civil objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao adotar a tese de responsabilidade subjetiva do Estado em casos de prisão preventiva, sem refutar especificamente a tese de responsabilidade objetiva levantada pelo recorrente, e se o recurso se presta à rediscussão do mérito e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no julgado. O acórdão analisou a matéria e fundamentou a decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a natureza subjetiva da responsabilidade do Estado em tais casos, exigindo a comprovação de abuso de autoridade.

4. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade à qual não se presta a via dos embargos de declaração.

5. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida, conforme ocorrido. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão no julgado que, de forma fundamentada, adota tese jurídica contrária à pretensão do recorrente". 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte. 3. Considera-se realizado o prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGIS DO ROSÁRIO DA SILVA
em face do v. acórdão (id. 14481643) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais movido em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 14915136), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no julgado. Argumenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a tese de responsabilidade objetiva do Estado por sua prisão preventiva, a qual considera indevida, limitando-se a reiterar o entendimento de que a responsabilidade estatal, em tais casos, seria subjetiva.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 15323685, pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028855-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIS DO ROSARIO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGIS DO ROSÁRIO DA SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais movido em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 14915136), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no julgado. Argumenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a tese de responsabilidade objetiva do Estado por sua prisão preventiva, a qual considera indevida, limitando-se a reiterar o entendimento de que a responsabilidade estatal, em tais casos, seria subjetiva.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 15323685, pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Conforme cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o embargante aponta omissão no acórdão, pois este não teria se aprofundado na tese de responsabilidade objetiva do Estado.

Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou, ainda, que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1º, do mesmo diploma legal, notadamente quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV).

Não obstante, analisando as razões do embargante, constato que, a despeito de apontar suposta omissão, sua pretensão se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos aclaratórios.

É fato que o acórdão embargado foi expresso ao analisar o regime de responsabilidade civil aplicável ao caso, assentando, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que:

“Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membros do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.”

A decisão, portanto, não apenas se manifestou sobre a questão, como adotou tese jurídica clara e fundamentada, contrária à pretensão do recorrente. A matéria foi devidamente enfrentada, concluindo-se que, ausente a prova de ilegalidade ou abuso de poder na decretação e manutenção da prisão cautelar, não há dever de indenizar, ainda que tenha sobrevindo a absolvição.

Dito isso, em verdade, se percebe o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de forçar a rediscussão do mérito da causa, buscando fazer prevalecer a tese jurídica que lhe é mais favorável. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites do recurso de fundamentação vinculada, que não se presta a ser uma nova instância de julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso.

Ademais, o próprio art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)